Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-41.2012.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000234-41.2012.8.11.0046
APELANTE: HENRIQUE PEREIRA DE AVILA
APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVELIA DECRETADA E DEFESA EXERCIDA POR CURADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO IMPUGNANDO A CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO ANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – ENDEREÇO CONFIRMADO PELO REQUERIDO COMO SENDO DELE – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA E REGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte requerida e das tentativas de perfectibilização do ato.
Não há se falar na nulidade da citação editalícia empreendida na origem e da defesa realizada por Curadoria Especial, isso porque, consoante se depreende da missiva expedida à Comarca de Goiânia, coligida na íntegra anexa nas contrarrazões, foram realizadas diversas diligências empreendidas por oficiais de justiça tentando a citação pessoal do requerido no endereço por ele confirmado nas razões do apelo.
Antes da tentativa de citação por oficial de justiça, foi realizada também a tentativa de citação pelo correio que também restou frustrada. Também foi tentada realização de citação por hora certa em cumprimento à decisão do juízo deprecado, também infrutífera.
Os autos revelam que foram realizadas uma tentativa de citação por carta e outras 5 tentativas de citação pessoal por oficial de justiça no juízo deprecado no endereço confirmado pelo requerido como sendo dele, todas infrutíferas, o que justifica de sobejo o ato excepcional de citação por edital, de modo, diversamente do que sustenta a parte recorrente, se reputa válido e regular no caso em análise. Precedentes.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-41.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (APELANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – REVELIA DECRETADA E DEFESA EXERCIDA POR CURADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO IMPUGNANDO A CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO ANTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – ENDEREÇO CONFIRMADO PELO REQUERIDO COMO SENDO DELE – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA E REGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte requerida e das tentativas de perfectibilização do ato.

Não há se falar na nulidade da citação editalícia empreendida na origem e da defesa realizada por Curadoria Especial, isso porque, consoante se depreende da missiva expedida à Comarca de Goiânia, coligida na íntegra anexa nas contrarrazões, foram realizadas diversas diligências empreendidas por oficiais de justiça tentando a citação pessoal do requerido no endereço por ele confirmado nas razões do apelo.

Antes da tentativa de citação por oficial de justiça, foi realizada também a tentativa de citação pelo correio que também restou frustrada. Também foi tentada realização de citação por hora certa em cumprimento à decisão do juízo deprecado, também infrutífera.

Os autos revelam que foram realizadas uma tentativa de citação por carta e outras 5 tentativas de citação pessoal por oficial de justiça no juízo deprecado no endereço confirmado pelo requerido como sendo dele, todas infrutíferas, o que justifica de sobejo o ato excepcional de citação por edital, de modo, diversamente do que sustenta a parte recorrente, se reputa válido e regular no caso em análise. Precedentes.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000234-41.2012.8.11.0046

APELANTE:

HENRIQUE PEREIRA DE AVILA

APELADA:

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro,
Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
, o qual, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, CPC, para tornar definitiva a liminar concedida e declarar instituída a servidão indicada no levantamento topográfico descrito na inicial em favor de
LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, mediante a indenização de R$17.253,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e três reais).

Nas razões do apelo Id. Num. 172206180, a parte apelante aduz que a citação por edital foi determinada de forma prematura, sem que fossem esgotados os meios de sua localização, sendo, destarte, nula, com conseguinte nulidade de todos os atos que sucederam a partir de então.

Pontua que a citação por edital é medida excepcional e que, no caso vertente, foi tomada sem que fossem empreendidos esforços para localizá-lo, privando-o da possibilidade de se defender das alegações da parte autora apelada.

Assevera que não se poderia concluir que o seu endereço era incerto ou ignorado, porque resta comprovado que o endereço residencial no qual se frustrou apenas uma diligência (Rua T-62, no. 1.121, Apartamento 2.201, Edifício Porto Brisa, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP n°. 74.223-180) é o seu endereço residencial por mais de 20 (vinte) anos.

Argumenta que a parte autora apelada alegou dolosamente circunstâncias autorizadoras para sua citação editalícia, devendo ser penalizada na forma do art. 258 do CPC.

A par desses argumentos, pede que
“o presente recurso seja julgado totalmente procedente para reformar a r. Sentença reconhecendo A NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO EDITALÍCIA realizada nos autos desta ação, porquanto é medida excepcional e exige o esgotamento das tentativas de localização do endereço do citando e do emprego de outros meios de citação para a sua validade o que não se verifica no caso sub judice; e, por consectário dessa medida, a nulidade de todos os atos decisórios praticados subsequentes”
, bem com que a parte requerente apelada seja condenada
“pagamento da multa correspondente a 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 258 do CPC/2015, em virtude da alegação dolosa dpara requerer a citação Editalícia”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 172206189, aduzindo a correção da sentença recorrida e da citação por edital empreendida, pontuando que o
“juízo a quo expediu carta precatória de citação para o Tribunal de Justiça do Estado do Goiás para citar o Réu/Apelante no único endereço conhecido dele (ID Num. 63050697 - Pág. 232)”
e que
“a partir de aí a Autora/Apelada tentou de 17/05/2019 a 04.04/2022, através de mais de uma dezena de diligências, citar o Réu/Apelante sem sucesso (em anexo todo o processo de carta precatória - DOC. 01)”
, ponderando ainda que
“o endereço no qual a Apelante tentou por muitas vezes citar o Réu no Estado de Goiás é o mesmo que está consignado no próprio recurso de apelação”
(sic). Pede seja desprovido o apelo.

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 172206191.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 172680196.

Manifestação Id. 178665659 da Procuradoria-Geral de Justiça pela dispensabilidade de seu parecer no caso.

No despacho Id. 178665659 foi determinado que a parte apelante providenciasse a regularização da representação processual com a juntada do instrumento de procuração, o que foi providenciado no Id. 199740176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço regularizada a representação processual da parte requerida com a juntada do instrumento de procuração no Id. 199740176.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da citação por edital empreendida no processo de origem, com a conseguinte nulidade dela e atos posteriores, inclusive sentença recorrida, acaso não observada das formalidades legais.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte requerida e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

No caso em análise, é incontroverso que o endereço do requerido apelante é na Rua T-62, no. 1.121, Apartamento 2.201, Edifício Porto Brisa, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP n°. 74.223-180, o que é por ele afirmado nas razões do apelo e conforme se depreende da inicial do processo de origem, do qual se infere mínima incorreção que foi retificada nas diligências de tentativa de citação.

De outra feita, não há se falar na nulidade da citação editalícia empreendida na origem (Ids. Num. 172206170 - Pág. 426, 172206171 e 172206173) e a defesa realizada por curadoria especial (Ids. 172206174 e 172206176), isso porque, consoante se depreende da missiva expedida à Comarca de Goiânia (Ids. Num. 172206170 - Pág. 232 e 244), coligida na íntegra anexa nas contrarrazões, foram realizadas diversas diligências empreendidas por oficiais de justiça tentando a citação pessoal do requerido apelante no endereço por ele confirmado nas razões do apelo.

Veja-se o teor das certidões das referidas diligências frustradas (Ids. Num. 172206190 - Pág. 41, Num. 172206190 - Pág. 57, Num. 172206190 - Pág. 99, Num. 172206190 - Pág. 110).

Outrossim, antes da tentativa de citação por oficial de justiça, foi realizada também a tentativa de citação pelo correio que também restou frustrada, conforme se depreende da carta e do AR coligidos aos Ids. Num. 172206170 - Pág. 208/210.

Ademais, também foi tentada realização de citação por hora certa em cumprimento à decisão do juízo deprecado (Id. Num. 172206190 - Pág. 116), também infrutífera, veja-se (Id. Num. 172206190 - Pág. 129):

Inclusive, na origem o juízo da Comarca de Comodoro, tomando as precauções necessárias para a excepcional realização da citação por edital, indeferiu pedido anterior de citação neste sentido ao Id. Num. 172206170 - Pág. 384, o que corrobora a ilação de ausência de nulidade.

Portanto, foram realizadas uma tentativa de citação por carta e outras 5 tentativas de citação pessoal por oficial de justiça no juízo deprecado no endereço confirmado pelo requerido como sendo dele, todas infrutíferas, o que justifica de sobejo o ato excepcional de citação por edital, o qual, diversamente do que sustenta a parte recorrente, se reputa válido e regular no caso em análise.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos.”
(TJ-MT - AI: 10135072820238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA
- NULIDADE DE
CITAÇÃO
POR
EDITAL
- INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE
CITAÇÃO
POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
- DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
VÁLIDA – CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 10, § 6o DA LEI No 11.795 /2008 - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da devedora para a sua
citação
por oficial de justiça, correta a
citação
por
edital
, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
Em harmonia com a regra do artigo 783, do CPC, c/c o artigo 10, § 6o, da Lei no 11.795 /2008, o aludido contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.”
(N.U 1020930-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE E EXCESSO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

No contrato de compra e venda de soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. É legalmente cabível a taxa de juros de 1% e a multa moratória estabelecida em 10%, em razão da previsão contratual. Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedencia dos pedidos formulados nos embargos à execução.”
(N.U 0005480-74.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 14/10/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, porque não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024